Tribunal: TJES
Processo: 0000460-41.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-41.2010.8.08.0065
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ILARIANO LUIZ FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0000460-41.2010.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ILARIANO LUIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
121, §2º, INCISO
S I
I

E

IV,

DO CÓDIGO PENAL
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e nem mesmo legitima eventual tese de legitima defesa por parte do réu, não havendo que se falar em sua anulação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida. 3. No caso dos autos, o apelante não confessou a prática do crime pois narrou fato diverso do apurado nos autos, omitindo as elementares do tipo que lhe foi imputado, procurando apenas minimizar a sua responsabilidade penal, o que não caracteriza confissão espontânea. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 0000460-41.2010.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ILARIANO LUIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ILARIANO LUIZ FILHO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 23 de dezembro de 2009, durante a madrugada, o imputado, utilizando uma espingarda de fabricação caseira tipo relepa (auto de apreensão - fl. 26 e auto de eficiência de arma de fogo – fl. 27), desferiu um disparo contra a vítima Antonio Valto Sales, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico (fl. 13), que, pela sua natureza e sede, foram causa eficiente do óbito da mesma.

Conforme apurado, Ilariano agiu por motivo fútil, eis que matou a vítima porque esta, um dia antes do fato ocorrido, teria insultado o mesmo, chamando-o de "corno" e "vagabundo". O imputado utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que se dirigiu até a sua residência, e vendo que o mesmo estava em pé na porta da sala, se aproximou e lhe desferiu um disparo, de inopino.

Em suas razões recursais o recorrente pugna pela anulação da sentença hostilizada a fim de que seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que ele teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo improvimento do recurso defensivo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 16.

Interrogado, o réu confessou que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, aduzindo contudo que estava sendo ameaçado por ela.

Quanto à autoria, muito embora tente o acusado se escudar na tese de legítima defesa, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória. Vejamos.

Ouvida em juízo, a testemunha Gilmar de Souza Sales, enteado do recorrente, disse:

(...) que no dia anterior ao tal fato o acusado discutiu com a mãe do declarante e dormiu fora de casa naquela noite, e no outro dia ele chegou, por volta de meia noite, apanhou uma bolsinha e dentro dela uma arma de fogo e saiu; que na oportunidade o declarante estava dentro de seu quarto e a porta estava aberta e por isso viu o acusado passando com tal bolsa; que o declarante não ouviu o acusado, naquela oportunidade, dizer nenhuma palavra, e com isso tem a dizer que ele entrou calado e saiu calado; que o declarante estava acordado porque tinha chegado da escola; que não passaram quarenta minutos um irmão casado do declarante chegou batendo na porta e chorava e dizia que o seu. pai tinha sido baleado; que o declarante e esse seu irmão e também sua mãe foram para a casa do seu pai e lá ele estava caído, ainda com vida; que seu pai não falava mais nada somente respirava; que nenhuma pessoa estava presente e disse que. tinha visto o momento que seu pai foi baleado, que, no entanto, não há nenhuma dúvida de que o autor do assassinato de seu pai tenha sido o acusado; que o acusado ao chegar e sair, naquela noite, o fez em uma bicicleta; que ouviu dizer que um vizinho ouviu barulhos dentro da casa de seu pai e saiu para ver o que estava acontecendo e o pai do declarante disso ao tal vizinho que nada estava acontecendo de errado e então esse tal vizinho voltou para casa dele; que quando chegou no local seu pai estava caído, de barriga para cima, na porta da casa dele, ou seja, a metade do corpo dele estava para dentro da casa, e a outra metade, as pernas, estavam para fora da casa; que perto de seu pai o declarante não viu nenhum tipo de arma, nem branca, nem de fogo; que até um mês e pouco atrás a mãe do declarante foi até onde estava o acusado; [...] (grifo nosso).

Por sua vez, a testemunha Juliana de Souza Sales, filha da vítima, em juízo, asseverou:

“
que no dia do fato principal a declarante estava no interior de sua casa, portanto, não chegou a ver o momento em que seu pai foi alvejado pelo tiro que lhe causou a morte; que o fato, ou seja, o homicídio ocorreu na porta da casa onde morava seu pai, ao que lhe consta seu pai estava sentado na porta da casa dele quando foi alvejado; que a casa de seu pai a que se referiu fica a três ruas da rua onde fica a casa da declarante e sua mãe, por isso não chegou a ouvir o tiro; mas seu irmão Gilmar assistiu boa parte dos fatos; que depois de tudo a depoente ficou sabendo que o acusado, naquele dia, saiu de casa com a espingarda e uma bolsa com a pretensão de matar, como realmente matou o seu pai; que uma vizinha lhe contou que ouviu algum barulho semelhante a uma contenda entre duas pessoas e o pai da declarante falou para essa vizinha é que o melhor é que ele fosse dormir porque ia resolver o problema com o acusado, e logo depois ela ouviu o tiro; que a declarante tem conhecimento de que na casa de seu pai não tinha nenhuma arma de fogo e acredita que também não tinha nenhum tipo de instrumento perfuro-cortante porque no outro dia esteve lá e não viu nenhum tipo objeto; que naquele dia seu pai não estava em crise com o seu problema de saúde mental, até porque ele passou pelo quintal da declarante normalmente e pôde ver que ele estava tranquilo; que nem a declarante e nem um membro da família, sabem dizer, até hoje, o motivo que levou o acusado a matar seu pai (...).

Trago ainda, as declarações prestadas por Walter Bicher, que em juízo consignou,
in verbis:

“
(...
)
que na noite seguinte o acusado retornou por volta das vinte e três horas e entrou na casa e no quarto do casal e apanhou algumas roupas e saiu e não falou nada com a declarante para onde ia e nada perguntou a ele; que seu filho Gilmar naquele momento estava em casa e acordado; que nunca tinha visto nenhuma arma de fogo dentro de casa que pudesse ser do acusado; que acusado e vítima nunca tinham se agredido fisicamente, no entanto, em algumas oportunidades quando a vítima se aproximava da casa da declarante a mesma tinha o hábito de xingar o acusado e também o ameaçar de morte; que essa ameaças e esses xingamentos tinham origem por conta de ciúmes da declarante; depois que o acusado saiu de casa naquela noite, não demorou uma hora, um filho da declarante que é casado chegou dizendo que o pai estava baleado; que a declarante saiu e foi ao local e lá pode ver a vítima que estava caída de barriga para cima com metade do corpo para o lado de dentro e outra metade do lado de fora, na porta da sala; que naqueles encontros que teve com o acusado ele confessou que foi o autor daquele disparo que assassinou a vítima”.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, nem mesmo legitima eventual tese de legítima defesa por parte do acusado.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“estando a decisão dos jurados alicerçada em elementos probatórios seguros e condizentes com uma das teses apresentadas em plenário, como se verifica na hipótese em apreço, a escolha por uma delas não consiste em julgamento contrário à prova dos autos. Não há fundamento, portanto, para submeter os apelantes a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa do réu a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

No caso focado, o réu ostenta em seu desfavor os vetores negativos da
culpabilidade
,
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea pretendida pela defesa não merece ser valorada em seu favor tendo em vista que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Ademais, com bem pontuado pelo
parquet o recorrente apenas afirmou em juízo que a vítima lhe ameaçou de morte e logo em seguida ela teria entrado em casa e saído com algum objeto em mãos e que por isso teria efetuado um disparo contra ela. Ou seja, o apelante não confessou a prática do crime de homicídio, pois narrou fato diverso do apurado nos autos, omitindo as elementares do tipo que lhe foi imputado, procurando apenas minimizar a sua responsabilidade penal, o que não caracteriza confissão espontânea.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar ciência do bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que concluiu pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Antes de adentrar ao objeto da divergência, ressalto que comungo do mesmo entendimento de S.EX.ª em relação à presença de provas suficientes de autoria e materialidade em relação ao delito de homicídio qualificado, sendo acertada a condenação do recorrido.

A divergência se limita à dosimetria da pena em dois de seus aspectos: 1) utilização de condenações pretéritas como fundamento da negativação da circunstância judicial da personalidade, e 2) não aplicação da atenuante da confissão pelo fato de ela ter sido qualificada.

Ressalto que o apelante requereu, em suas razões recursais, a redução da pena-base para o patamar mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A sentença recorrida aplicou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, sendo consideradas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi corretamente negativada com base na premeditação.

Nesse sentido, "
a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/5/2017).

A negativação das circunstâncias do crime resultou da transposição de uma das duas qualificadoras do crime.

Nesse sentido, “
cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como ocorreu no presente caso, em que a qualificadora do feminicídio foi usada para qualificar o delito, ao passo que as demais foram usadas na segunda etapa dosimétrica
” (STJ - AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Ta,bém se verifica o acerto da negativação das consequências do crime, pios conforme consignado na sentença, “
a vítima deixou filhos menores, os quais, certamente, sofreram e sofrem consequências diversas pela perda do pai de um modo tão trágico, eis que há relatos, dos próprios filhos que, mesmo após separar da mãe deles, sempre ia visitá-los
”.

Todavia, verifico equívoco na a utilização de condenações pretéritas para negativar a circunstância judicial da personalidade, contrariando, desta forma, a jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido, “
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois "constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente" (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.679.045/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020).

Desta forma, a reprimenda básica deve ser reduzida proporcionalmente ante o afastamento da negativação da personalidade.

Na sequência, ressalto ser necessária a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, por força do reconehcimento da circunstância atenuante da confissão, ainda que esta tenha sido qualificada.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por fim, ressalto que a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida pelo Presidente do Conselho de Sentença, ainda que não tenha sido objeto dos debates em Plenário, tendo em vista seu caráter objetivo.

Nesse sentido, colho importante julgado do c. STJ referenciando entendimento jurisprudencial do STF:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTES E AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme importante precedente do Supremo Tribunal Federal, "pode o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reconhecer a atenuante genérica atinente à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatida no plenário, quer em razão da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude de defesa, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição da República. É direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida, quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime. A regra contida no art. 492, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade." (HC 106376, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011 REVJMG v. 62, n. 196, 2011, p. 345-353).

(...) (STJ - AgRg no AREsp n. 949.914/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria:

Reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Milita em favor do recorrente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, por ter sido qualificada, justifica a redução na fração de 1/12, de modo que
estabeleço a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, ante a ausência de agravantes e causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime inicialmente fechado e a prisão preventiva conforme já previstos na sentença.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto de relatoria para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do recorrente para 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

É como voto.